Tribunal: TJMT
Processo: 1067434-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1067434-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE), ANA VALERIA LENCINA DIAS - CPF: 625.936.330-34 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AOS LIMITES PLEITO EXORDIAL (
ART. 492 DO CPC – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO
). MÉRITO. PROFESSOR. FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. REDUÇÃO DO PERÍODO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025